Tribunal: TJBA
Processo: 8003620-14.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003620-14.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BORGES DE LIMA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
.
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR
ES DE DESERÇÃO E
DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PREJUDICADAS
. MÉRITO. ENTIDADE DE AUTO GESTÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR NÃO APLICADO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 608 DA SÚMULA DO STJ. PLANO

DE SAÚDE COLETIVO FIRMADO
ANTES DE 01
/01/1999
E NÃO ADAPTADO
.
APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. NORMA COGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA NORMATIVA 3/2001 DA ANS
. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR
ES DE DESERÇÃO E
DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PREJUDICADAS.

Após indeferido o benefício da gratuidade de justiça, o autor efetuou o recolhimento do preparo recursal.

2. MÉRITO:

2.1.
Conforme jurisprudência do STJ, o Estatuto do Idoso é aplicado aos planos de saúde firmados em data anterior à sua vigência e ainda em execução: “(...)
1. "Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde." REsp 1.280.211/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23.04.2014, DJe 04.09.2014)
(...) (STJ - AgInt no AREsp 990.938/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)”. Também serão aplicados os arts. 421-423 do CC, observando-se os princípios gerais do contrato.

2.2.

Conforme a legislação e a jurisprudência, para os contratos de plano de saúde firmados
antes de
0
1
/01/1999 e
não adaptados
devem ser aplicadas as cláusulas contratuais firmadas, observada
Súmula Normativa 3/2001 da ANS
. Portanto, serão aplicadas as teses fixadas nos Temas 1.016 e 952 do STJ. O recalculo dos valores ocorrerá em liquidação de sentença, com devolução da forma simples e incidência de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição trienal.

3. PRELIMINAR
ES

P
REJ
UD
I
C
A
S
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003620-14.2019.8.05.0191
,
em que são apelante
JOSÉ BORGES DE LIMA
e apelada
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicadas as
preliminar
es
,
CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE